Tribunal: STF
Processo: RE 1390517
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRA PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Ementa



    Direito Tributário. Combustíveis. Importação e comercialização. PIS e COFINS. Contribuição. Decretos 9.101/2017 e 9.112/2017. Redução de percentual de benefício fiscal dentro dos parâmetros legais com agravamento do ônus tributário. Majoração indireta de tributo. Regra da anterioridade nonagesimal. Observância. Art. 195, § 6º, da Constituição. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da necessidade de respeito à regra da anterioridade nonagesimal quando o Poder Executivo majorar a contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS por meio de decreto autorizado.



    2. Recurso extraordinário não provido. 



    3. Fixada a seguinte tese: As modificações promovidas pelos Decretos 9.101/2017 e 9.112/2017, ao minorarem os coeficientes de redução das alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a importação e comercialização de combustíveis, ainda que nos limites autorizados por lei, implicaram verdadeira majoração indireta da carga tributária e devem observar a regra da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 195, § 6º, da Constituição Federal.